Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-67.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Preliminar rejeitada – concessão de efeito suspensivo: Não constatados os requisitos do artigo 1.026, § 1o do CPC, incabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração.
2. Não é cabível embargos de declaração quando não for caso de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que a rejeição é a medida que se impõe, pois ausentes quaisquer vícios. Os embargos de declaração não devem ser providos, ainda que a parte embargante busque o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que deve ser feito em momento e por intermédio de outro tipo de recurso, já que os aclaratórios não visam à modificação do resultado do julgamento.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.